Tribunal: TJDFT
Processo: 0724702-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724702-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO MORAES, MARIA DE FATIMA PIRES DE MATOS MORAES DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de concessão de prazo para a comprovação do preparo, formulado pelo recorrente BANCO BRADESCO S/A no recurso especial interposto (ID 21274084 - Pág. 1), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício. Concedo o prazo de 5 dias para que o recorrente apresente a guia do preparo, com o respectivo recolhimento. Por outro lado, compulsando os autos, verifico que não foram juntadas as procurações outorgadas aos advogados do recorrente e dos recorridos (certidão de autuação de ID 21326001). Tendo em vista o disposto nos artigos 76, §2o, inciso I, 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente BANCO BRADESCO S/A para que seja regularizada a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Ficam neste ato intimados os recorridos LUIZ CLAUDIO MORAES e OUTROS para que regularizem sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência dos causídicos, certifique-se e dê-se regular processamento ao apelo constitucional, intimando-se os recorridos para a apresentação de contrarrazões. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024